Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 500/69 E ART. 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.

1. O repasse dos valores atinentes aos honorários advocatícios, decorrentes de êxito em demandas judiciais, ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, não retira do Ente Público a legitimidade para o cumprimento de sentença e, por corolário, a isenção legal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e do art. 4o da Lei n. 9.289/96.

2. Propriamente, os valores arrecadados a título de honorários, decorrentes de êxito em demandas judiciais, pertencem ao DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, os repassará ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – Pró-Jurídico. Por esta razão, afigura-se a legitimidade concorrente dos Procuradores do DF para executar honorários de sucumbência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.